Tribunal: TJPA
Processo: 0805284-91.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805284-91.2020.8.14.0000
PACIENTE: IGOR ROBERTO CARVALHO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PREVENTIVO E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA.
NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO DA ORDEM E SAÚDE PÚBLICAS. VERIFICADA. APLICABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PANDEMIA.
COVID-19. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

1.

A necessidade de se resguardar a ordem e a saúde públicas foi concretamente aferida a partir dos fatos noticiados nos autos, a indicar a periculosidade do acusado, que foi preso em flagrante pela Polícia Militar, que após atitude suspeita do paciente, o interpelou, oportunidade na qual foram apreendidas
75 porções de maconha devidamente embaladas para serem comercializadas.

2.

Claros, portanto, os indicativos do tráfico de drogas, e evidenciada a periculosidade do paciente pelas circunstâncias concretas do fato-crime, devendo-se assegurar a ordem e a saúde públicas.

3.

Inadequação, na espécie, de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

4.

Uma vez não constatado nos autos que o coacto pertença a grupo considerado de risco, ou mesmo que a unidade prisional em que este se encontra custodiado esteja correndo risco de contaminação, não há que se aventar a ocorrência de constrangimento ilegal, até porque, mesmo que o paciente fizesse
parte do grupo de risco de contaminação, isso, por
per si
, não obstaria a permanência da segregação, tanto mais quando a população carcerária conta com atendimento médico e fornecimento de medicamentos, além de imediato encaminhamento à rede pública de saúde, além de que estão sendo adotadas todas as medidas sanitárias com o fim de minimizar o risco de transmissão do COVID - 19 nas penitenciárias
do Estado do Pará.

5.

No que se refere as elucubrações da defesa de que o réu, se condenado, terá a pena reduzida pelo reconhecimento do privilégio, digo, sem rodeios, que tal matéria envolve análise aprofundada de provas, o que é de todo inviável na presente via.

6.

ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos
etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Seção Criminal, por unanimidade de votos, EM CONHECER E DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Sessão virtual do Tribunal de Justiça do Pará, realizada entre os dias vinte e um a vinte e três do mês de julho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de habeas corpus liberatório, com pedido de liminar impetrado em favor de
IGOR ROBERTO CARVALHO DA SILVA
, visando à revogação da prisão preventiva decretada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marituba, acusado da suposta prática do crime descrito no art. 33, da Lei 11.343/06 – crime de tráfico de drogas.

Relata o impetrante, que o paciente se encontra preso desde o dia 27/05/2020, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, já que fora encontrado em seu poder pequena quantidade de drogas.

Argumenta, em apertada síntese, que o paciente se encontra sofrendo constrangimento ilegal
por ausência de fundamentação idônea na manutenção da custódia, bem como que
não se fazem presentes os requisitos da prisão preventiva, já que o réu é primário, de bons antecedentes, além de residência fixa e profissão lícita.

Por outro lado, enfatiza que ante o fato de o paciente apresentar condições pessoais favoráveis, em sua condenação será reconhecido o tráfico privilegiado, o que torna, no seu entendimento, ainda mais ilegal a manutenção da prisão.

Por fim, afirma que ante as recomendações do Conselho Nacional de Justiça sobre o COVID – 19, o paciente merece ser posto em liberdade com ou sem imposições de medidas cautelares diversas da prisão.

Juntou documentos.

Em 0
2 de junho de 2020
,
indeferi o pedido liminar, solicitei informações de praxe e determinei posterior envio ao
custos legis
para exame e parecer.

O juiz
a quo
assim informou:

- Que, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, tendo em vista a grande quantidade de entorpecentes encontrada (75 porções de maconha), que indicam a realização de atividade relacionada a traficância, o que impacta a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP;

- Réu primário, pois não foi anteriormente condenado por contravenção ou por crime com trânsito em julgado, após os fatos ora apurados;

- Denúncia recebida em 02.06, tendo sido expedido mandado de notificação na mesma data.

Em parecer, o Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

A impetração cinge-se aos argumentos de constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentação no decreto preventivo, bem como que não se fazem presentes os requisitos da prisão preventiva, já que o coacto possui requisitos subjetivos favoráveis para aguardar em liberdade o desfecho da ação penal, e que, o cenário atual de Pandemia, provocado pelo COVID-19, recomenda, ainda mais a revogação da prisão, razão pela qual requer a concessão da liberdade com ou sem medidas cautelares.

Adianto que a ordem deve ser denegada.

Antes de mais, insta frisar que devido ao atual cenário de Pandemia do novo Coronavírus - COVID19, o Conselho Nacional de Justiça, na Recomendação nº 62, estabeleceu procedimentos e regras para fins de prevenção à infecção e à propagação do vírus em espaços de confinamento, afim de reduzir os riscos epidemiológicos de transmissão e preservar a saúde de agentes públicos e pessoas privadas de liberdade.

No entanto, no presente caso, não constato nos autos a comprovação, por nenhum meio, de que o coacto pertença a grupo considerado de risco, ou mesmo que a unidade prisional em que este se encontra custodiado esteja correndo risco de contaminação. Até porque, e como bem enfatizou o D. Procurador de Justiça em seu parecer, mesmo que o paciente fizesse
parte do grupo de risco de contaminação, isso, por
per si
, não obstaria a permanência da segregação, tanto mais quando a população carcerária conta com atendimento médico e fornecimento de medicamentos, além de imediato encaminhamento à rede pública de saúde.

Por outro lado, é sempre bom enfatizar que seguindo recomendações do governo estadual, medidas sanitárias têm sido adotadas com o fim de minimizar o risco de transmissão do COVID - 19 nas penitenciárias
do Estado do Pará, razão pela qual não há que se colocar em liberdade o coacto por este motivo.

Sobre o assunto, cito jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Crime de tráfico de drogas. Condenado a 7 (sete) anos de reclusão em regime fechado. Prisão preventiva mantida na sentença. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Pandemia. COVID-19. Adoção de medidas preventivas à propagação da infecção no âmbito do sistema penitenciário do Distrito Federal. Inaplicabilidade do entendimento do STF nas ADCs 43, 44 e 54. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada. CONHECIDO DENEGADA A ORDEM. UNÂNIME (Acórdão n. 1241927, 0706684-30.2020.8.07.0000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 02/04/2020, Publicado no DJE: 16/04/2020).

Por outro lado,
reclama o impetrante, que não há fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão do paciente, o que de todo discordo, já que o magistrado justificou a custódia na necessidade de acautelar a ordem pública, enfatizando a elevada quantidade de droga apreendida em seu poder. Ademais, em recente decisão datada de 08/06, o magistrado, quando recebeu a denúncia, analisou reiteração de pedido de revogação de prisão preventiva nos seguintes termos:

“(...) 1. Diante da apresentação de defesa preliminar pelo(s) acusado(s) e considerando que não foram apresentados argumentos eloquentes e aptos a propiciar a rejeição da denúncia e absolvição preliminar do(s) acusado(s) pelo que RECEBO A DENUNCIA nos termos do art. 56 da Lei 11343/06.

2. Informo ainda que este juízo está em fase de testes quanto a realização de audiências por videoconferência, tendo sido já designadas duas audiências a fim de verificar a viabilidade do sistema, desta forma, após os testes será designada data para realização do ato.

3. Cuida-se de reiteração de pedido de Revogação da Prisão Preventiva formulado em prol de IGOR ROBERTO CARVALHO DA SILVA, aduzindo em síntese que o acusado encontra-se preso preventivamente, pela suposta pratica dos delitos previstos no art. 33 da Lei 11343/06 e, que não há requisitos para custodia cautelar do mesmo.

Instado a se Manifestar o titular da ação penal aduziu em síntese a existência de requisitos para custodia cautelar do acusado e, opinou pelo INDEFERIMENTO do pedido em apreço.

É o que importa relatar. Decido, o que faço de forma motivada, observando o quanto contido no art. 93, inciso IX, da CF/88.

Pois bem, de acordo com o quanto contido nos autos verifica-se que existem indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do delito consistentes nos depoimentos das testemunhas e laudo toxicológico provisório em que se funda a peça acusatória que onde consta que policiais estavam em rondas quando abordaram o acusado e teriam encontrado 75 porções de entorpecentes descritos no laudo. Ressalta-se que não houve qualquer modificação fática ou processual desde a decisão que decretou a prisão preventiva em 02.06.2020.

Ademais, ressalta-se ainda que em que pese a situações excepcional gerada pela pandemia do coronavírus é necessário observar cada caso em suas peculiaridades, de modo que, havendo os requisitos previstos no art. 311 e seguintes do CPP para a manutenção da custódia cautelar, não se pode sustentar argumentos genéricos para sua revogação. No caso em tela, a forma com que os entorpecentes foram apreendidos indica a realização de atividade de atividade relacionada à traficância, havendo, portanto, risco à ordem pública, pelo que a custódia cautelar deve ser mantida.

Destaco ainda que nos termos do art. 10, §1 da Portaria n. 05/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI o regime de plantão extraordinário não se destina à reiteração de pedido já apreciado no órgão judiciário de origem

Ante o exposto TENHO POR BEM ACOLHER A COTA MINISTERIAL E INDEFERIR O PEDIDO DE REVOGAÇÃO formulado em prol do acusado IGOR ROBERTO CARVALHO DA SILVA, com fundamento no quanto disposto no art. 312, do CPP garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.”

Portanto, entendo que resta demonstrado o
fumus commissi delicti
bem como o
periculum libertatis
, em razão das fortes provas da materialidade e indícios da autoria delitiva, bem como na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta do crime, e a quantidade de droga e o modo do seu acondicionamento. Inarredável, portanto, a justa causa da prisão cautelar, não havendo qualquer reparo a se fazer na decisão, a qual se encontra satisfatoriamente fundamentada, lastreada no art. 312 do CPP, ancorada em elementos concretos dos autos.

Claros, portanto, os indicativos do tráfico de drogas com poder destrutivo da saúde,
devendo-se assegurar a ordem e a saúde públicas.

Nesse passo, as eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não impõem a revogação da medida, conforme orienta a súmula n.º 08 deste sodalício.

Presentes, portanto, requisitos autorizadores da prisão preventiva, sendo inadequada, na espécie, qualquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP
.

No que se refere as elucubrações da defesa de que o réu, se condenado, terá a pena reduzida pelo reconhecimento do privilégio, digo, sem rodeios, que tal matéria envolve análise aprofundada de provas, o que é de todo inviável na presente via.

Por todo o
exposto, alinho-me ao parecer ministerial e denego a ordem.

É o meu voto.

Belém, 21 de julho de 2020.

Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 23/07/2020